Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-07.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003031-07.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 406.869.811-20 (EMBARGADO), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MT BRASIL COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 06.192.676/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LUPO - CPF: 751.721.519-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON SIDNEY SAVASTANO - CPF: 024.395.411-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, no âmbito de Apelação Cível proposta por Antônio Andrade de Oliveira, nos Embargos à Execução Fiscal n° 1003031-07.2023.8.11.0007. O acórdão embargado reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à ilegitimidade passiva do sócio, mantendo a controvérsia restrita à fixação dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões e contradições ao não enfrentar todas as teses relativas à verba honorária suscitadas nas contrarrazões de apelação; e (ii) estabelecer se há fundamento para a modificação do julgado, com fixação dos honorários por equidade, aplicação do redutor legal ou limitação da base de cálculo à cota-parte do sócio excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos taxativos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois as teses apontadas pelo Estado — incluindo a perda de interesse processual, fixação dos honorários por equidade, redutor legal, limitação à cota-parte e sobrestamento em razão do Tema 1.265/STJ — foram enfrentadas de forma suficiente, ainda que não nos moldes pretendidos.

O acórdão embargado fundamenta a fixação dos honorários com base no princípio da causalidade, evidenciando que a resistência da Fazenda Pública ensejou a demanda judicial, afastando, assim, a aplicação do redutor do art. 90, §4o, do CPC.

O reconhecimento administrativo da ilegitimidade do sócio não configura reconhecimento judicial do pedido, o que inviabiliza a aplicação do Tema 1.265/STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração das provas e fundamentos adotados pela decisão embargada.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que examina de forma fundamentada a controvérsia sobre honorários advocatícios, ainda que sem acolher todas as teses da parte, não padece de omissão ou contradição.

A exclusão de corresponsável por reconhecimento administrativo não atrai a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do CPC, quando comprovada a resistência da Fazenda que deu causa à demanda.

O Tema 1.265/STJ não se aplica quando inexistente reconhecimento judicial da ilegitimidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 85, §§2o, 3o e 8o, 90, §4o, 489, §1o, IV e VI, 926 e 927; CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 135; LEF, art. 2o, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021, DJE 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível interposta por Antônio Andrade de Oliveira, relativa aos Embargos à Execução Fiscal no 1003031-07.2023.8.11.0007, originários da 1a Vara de Alta Floresta, cujo objeto é a CDA no 2014/6922.

O acórdão embargado reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à ilegitimidade passiva do sócio, em virtude da retificação da CDA e exclusão do corresponsável, mantendo a controvérsia apenas em relação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, sob aplicação do princípio da causalidade e afastamento do redutor previsto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado sustenta que o acórdão padece de omissões, contradições internas e ausência de fundamentação analítica, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

Argumenta que, nas contrarrazões de apelação, foram deduzidas cinco teses autônomas sobre a verba honorária, todas ignoradas pelo aresto embargado, a saber: (i) ausência de interesse processual após a retificação da CDA; (ii) necessidade de fixação por equidade (art. 85, §8o, CPC), por tratar-se de controvérsia restrita à exclusão de corresponsável e de proveito econômico inestimável; (iii) redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, §4o, CPC, em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade antes do julgamento; (iv) limitação da base de cálculo à cota-parte do sócio excluído, conforme precedentes do STJ; e (v) sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.265/STJ, que versa sobre o critério de fixação dos honorários em hipóteses de exclusão de corresponsável por ilegitimidade.

O embargante também aponta contradição interna, porquanto o acórdão reconheceu a perda de objeto e o reconhecimento administrativo do pedido antes do julgamento, mas, de forma incoerente, condenou o Estado ao pagamento integral de honorários de 10% sobre o valor global da causa, sem examinar os pressupostos fáticos do art. 90, §4o, do CPC, nem as teses subsidiárias de equidade e proporcionalidade.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições indicadas, com os efeitos modificativos previstos no art. 1.023, §2o, do CPC, a fim de: (a) fixar os honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC; ou, subsidiariamente, (b) aplicar o redutor do art. 90, §4o, do CPC; (c) limitar a base de cálculo à cota-parte do sócio excluído; ou, ainda, (d) determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.265/STJ.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados — em especial os arts. 11, 85, §§2o, 3o e 8o, 90, §4o, 489, §1o, IV e VI, 1.022, 1.023, §2o, 1.025, 926 e 927 do CPC; art. 2o, §8o, da LEF; art. 135 do CTN; e art. 93, IX, da Constituição Federal — para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Contrarrazões. (id. 322038363)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

De início, cumpre destacar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nos termos do dispositivo supracitado, é cabível a interposição de embargos de declaração apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas as seguintes questões suscitadas nas contrarrazões:

(i)ausência de interesse processual após a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA);

(ii) necessidade de fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista tratar-se de controvérsia restrita à exclusão de corresponsável e de proveito econômico inestimável;

(iii) aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, considerando o reconhecimento administrativo da ilegitimidade antes do julgamento;

(iv) limitação da base de cálculo da verba honorária à cota-parte do sócio excluído, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e

(v) sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.265/STJ.

Contudo, da análise do acórdão recorrido, constata-se que não subsistem os vícios apontados, conforme se depreende do seguinte trecho:

“[...] Ato contínuo, percebe-se que a pretensão recursal do apelante restou integralmente atendida no que concerne à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Tal circunstância, por evidente, conduz ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal nessa extensão, pois não há mais utilidade prática em provimento jurisdicional que apenas reafirme situação já consolidada pela própria Fazenda Pública. Nessa perspectiva, o exame da controvérsia deve ser restrito ao tema dos honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que subsiste a discussão quanto à adequada distribuição do ônus da sucumbência após o reconhecimento do pedido pela parte adversa. Desta sorte, impõe-se invocar o princípio da causalidade, norte clássico da fixação de honorários, segundo o qual deve suportar as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do litígio. Não se pode olvidar que o apelante somente foi compelido a se socorrer do Poder Judiciário em razão da indevida inclusão de seu nome na CDA, posteriormente reconhecida como incorreta pela própria Administração. Nessa linha de intelecção, tem-se que a resistência inicial da Fazenda Pública deu ensejo à demanda, razão pela qual não há espaço para se cogitar de sucumbência recíproca, tampouco da aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do CPC. A jurisprudência, aliás, é firme em afirmar que, mesmo diante de reconhecimento administrativo ou judicial posterior do pedido, permanece a obrigação da parte vencida em arcar com os honorários, justamente porque o autor somente alcançou a tutela de seu direito mediante provocação jurisdicional.” (id. 312675385)

Verifica-se, portanto, que as alegações foram devidamente enfrentadas, ainda que não nos exatos termos pretendidos pela parte embargante.

A omissão apontada não subsiste, uma vez que a decisão foi clara ao afirmar que houve perda superveniente de interesse recursal quanto à exclusão do polo passivo, motivo pelo qual a análise do mérito se restringiu à fixação dos honorários advocatícios.

Ademais, ressalta-se que não houve, nos presentes autos, reconhecimento judicial da ilegitimidade do coexecutado, mas apenas o acolhimento da pretensão com base na perda do interesse processual, circunstância que afasta a aplicação do Tema 1.265/STJ.

Nessa linha, evidencia-se que os presentes embargos de declaração consistem, na realidade, em tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.(TJMT – N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 02/08/2021, DJE 11/08/2021)

Por fim, a fim de evitar futura oposição de novos embargos de declaração com idêntica finalidade, considero, desde já, como devidamente prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025